Tribunal: TJDFT
Processo: 0733996-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL ADEQUADA E NECESSÁRIA. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros.
2. A penhora de faturamento é lícita, com previsão legal nos artigos 866 e seguintes do CPC, tendo em vista que não se logrou constringir outros bens, direitos ou valores da recorrida.
3. O CPC estabelece a penhora do faturamento de empresa devedora, como meio eficaz para a satisfação do crédito, desde que não inviabilize o exercício da atividade empresarial
4. A fixação do percentual do faturamento da empresa sobre o qual incide a penhora deve considerar os princípios da preservação da empresa e da execução pelo meio menos gravoso, sendo ônus do devedor a demonstração de que a constrição prejudica o desenvolvimento da atividade comercial.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.